Tribunal: TJES
Processo: 5003720-15.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003720-15.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GLEYDSON LOURENCO NEITZEL FERREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 50
03720-15.2024.8.08.0012

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECDO.:
GLEYDSON LOURENCO NEITZEL FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. ABRUPTA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O
autor relata
que enfrenta problemas com os serviços da requerida desde novembro/2023, tendo mantido contato para solução, porém sem êxito, razão pela qual contratou outra operadora. Assim, pleiteia indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
11850743
, pugnando pela manutenção da sentença objurgada em sua totalidade.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
11850583
),
a parte recorrente

requer
a reforma da sentença, alegando que as alegações formuladas na exordial carecem de verossimilhança, bem como que a Recorrente não praticou qualquer ato, comissivo ou omissivo, capaz de causar danos à Recorrida. Aduz que inexiste defeito na prestação dos serviços e que não causou nenhum dano ao recorrido, de forma que é medida de inteira justiça afastar a indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório. Pugna, ainda, pelo afastamento da multa processual aplicada, diante do cumprimento da obrigação.

Sentença

“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
o cancelamento do plano atual do autor, sem incidência de multa contratual.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC a partir da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
,
recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de dano de ordem imaterial; observo, das provas constantes nos autos, que houve a quebra de confiança e a interrupção no serviço de internet fixa na residência do recorrido, fato que o deixou impedido de utilizar os referidos serviços, de caráter sabidamente essencial.

No caso em análise, tenho que a autora comprovou, à inicial, ter buscado apoio junto à empresa recorrente para solução do problema (ID.
11850550 e seguintes
), que perdurou por mais de 20 (vinte) dias.

O
consumidor também apresenta, neste procedimento, um arquivo de
áu
dio (
ID. 11850579) pelo qual é possível concluir que a parte requerida admite a interrupção dos serviços, porém não devido a qualquer inadimplência por parte do consumidor, mas sim porque foi realizada a migração da tecnologia de internet metálica para fibra óptica na localidade onde o autor reside, conforme bem apontado pelo juízo de piso em sede de sentença.

Diante disso, entendo configurada a ocorrência de falha na prestação dos serviços.

Veja que a falha na prestação dos serviços se comprova, ainda, pel
a
s inúmer
a
s
solicitações de reparo
apresentados pela parte autora à inicial, conforme ID.
11850554 e seguintes
, indicando diversas tentativas infrutíferas de solução do problema junto à empresa.

De mais a mais, a empresa recorrente não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar o fornecimento contínuo do serviço de internet ao consumidor, seja na velocidade de conexão contratada ou, ao menos, nos padrões mínimos de qualidade exigidos pela Anatel.

As telas sistêmicas apresentadas pela requerida acabam não tendo nenhum valor probante, haja vista que sequer correlacionadas com as múltiplas reclamações do serviço trazido pelo consumidor,
posto que apenas atestam que o plano estaria “ativo” e que as faturas vêm sendo “pagas”, inexistindo campo para registro de eventuais intercorrências no sistema.

No tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas, desprovidas de outros elementos “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018).

Desta feita, entendo que a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais ou apresentou qualquer documentação apta a embasar suas alegações; verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva de terceiro, tampouco do consumidor, como pretende em sede recursal.

Diante do exposto, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que a interrupção do serviço de internet não se trata de mero inadimplemento contratual; a falha na prestação dos serviços d
a
ré fez com que o recorrido fosse privado de utilizar bem essencial, o impossibilitando de realizar seus afazeres, sejam eles domésticos, profissionais ou estudantis, extrapolando em muito o mero aborrecimento não indenizável, caracterizando a lesão moral.

Assim, necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Registro que o
quantum
reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)